Tribunal: STF
Processo: HC 160780
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Referente à Petição STF 120/2019.
    Em 14.11.2018, homologuei o pedido de desistência deduzido no presente habeas corpus em decisão assim exarada:
    “(...).
    Referente à Petição STF 74.918/2018.
    Wilgberto Paim dos Reis Júnior impetrou o presente habeas corpus em favor de Silvio de Mello Cahu Neto, contra atos do Superior Tribunal de Justiça exarados nos autos do HC 360.959/PE e do HC 373.152-AgR/PE.
    Todavia, o Impetrante, por intermédio da referida petição, requer a desistência do feito.
    Homologo o pedido de desistência deduzido.
    Publique-se. Arquivem-se os autos”.
    A decisão monocrática transitou em julgado no dia 27.11.2018 e a remessa dos autos ao arquivo desta Corte ocorreu em 28.11.2018.
    O Impetrante, por intermédio da referida petição, protocolada em 04.01.2019, requer ‘a baixa do presente processo para que o google não mais encontre seus registros’ e, sucessivamente, que a manutenção deste permaneça sob sigilo’.
    É o relatório.
    Decido.
    O fato de o presente writ ter sido arquivado não tem o condão de permitir a exclusão do processo em que consta o nome do paciente do sistema de registros do Supremo Tribunal Federal. Além disso, os autos tramitaram publicamente, sem solicitação da Defesa quanto à decretação de sigilo ou segredo de justiça. 
    Ressalto que o interesse público justifica a manutenção de um banco de dados completo, onde constem os processos apreciados pela Suprema Corte, com as respectivas partes e o teor das decisões proferidas, não decorrendo daí nenhum dano jurídico aos interessados.
    Nesse espectro, “essa ratio – registros que comprovam fatos e situações jurídicas e, portanto, não devem ser apagados ou excluídos – aplica-se integralmente ao caso concreto, não havendo, portanto, como se determinar a exclusão das informações relativas a esta ação originária do sistema informatizado do Supremo Tribunal Federal” (HC 111.445 PetA/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05.3.2018). Outros julgados: Ext 979, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26.02.2018; HC 82.782/BA, de minha relatoria, DJe 25.3.2015; AP 386/PA, Min. Gilmar Mendes, DJe 05.8.2009. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido formulado pela Defesa do paciente na Petição STF 120/2019.
    Publique-se. Arquivem-se.
    Brasília, 27 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora